Tribunal: TJDFT
Processo: 0730526-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. TEORIA MENOR. PRESENTES OS REQUISITOS QUANTO AOS SÓCIOS. APLICAÇÃO DA TEORIA EXPANSIVA QUANTO À TERCEIRA PJ. INEXISTÊNCIA DE SÓCIO OCULTO. CARÊNCIA DE ELEMENTOS. PROVIMENTO PARCIAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, episódica e temporária, que autoriza o órgão judicial, diante de situação na qual figure a pessoa jurídica como instrumento de abuso de direitos, a alcançar o patrimônio pessoal daqueles que compõem o ente, tais como sócios, associados ou pessoas jurídicas integrantes de grupo econômico.

2. Compulsando os autos originários, verifica-se que devem incidir as normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a dívida executada é decorrente do descumprimento do contrato firmado pela agravada (consumidora) com a empresa executada.

3. Os elementos dos autos são suficientes para autorizar a desconsideração quanto aos sócios da executa, por estarem presentes os requisitos da “teoria menor”, exigidos pelo art. 28, caput e § 5o, do Código de Defesa do Consumidor.

4. A doutrina e a jurisprudência têm admitido a possibilidade de desconsideração com base na teoria expansiva. Quanto à terceira pessoa jurídica, os elementos dos autos não comprovam haver sócio oculto nas demais pessoas jurídicas criadas pelo sócio majoritário da executada, nem as sociedades indicadas configuram sociedade oculta da executada.

5. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.